Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734689-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL SAMPAIO XIMENES contra decisão (ID’s 135764247 e 137130726 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos (n. 0731884-65.2022.8.07.0001) opostos à execução proposta por BANCO BRADESCO S.A. (n. 0704934-24.2019.8.07.0001), embasada na Cédula Rural Hipotecária n. 201505134 (com aditamento) (R$ 465.763,79), que tem como garantia o Imóvel denominado Fazenda Eva, Matrícula n. 1016 no Cartório de Registro de Imóveis Tabelionato da Comarca de Colmeia/TO, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Confira-se o conteúdo: (...) Defiro ao embargante a gratuidade de justiça. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. (...). (ID 135764247 de origem) (...) Rejeito os embargos de declaração opostos pela embargante, porquanto não há qualquer vício de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme exige o art. 1.022 do CPC, atentando-se para o fato de que os aclaratórios não são cabíveis quando o objetivo é adequar a decisão ao particular entendimento da parte embargante. Conforme precedente citado no bojo da decisão embargada, o fato de o débito exequendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Esclareça-se, outrossim, que a garantia do Juízo deve ser ofertada nos autos da execução, onde deverá ser analisada a suficiência e higidez do bem ofertado, nada obstando que, uma vez garantido o juízo por meio de penhora, caução ou depósito, o embargante renove o pedido de concessão do efeito suspensivo ora reclamado. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta aos embargos. Int. (...). (ID 137130726 de origem; atual ID 40306628 – Pág. 2) Nas razões recursais apresentadas, o agravante aduz que, diferentemente do registrado na decisão recorrida, a Execução de n. 0704934-24.2019.8.07.0001 está garantida por bem imóvel de valor bastante superior ao débito (R$ 4.369.580,00), suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 919, § 1o). Destaca que, além de o título exequendo já contar com garantia hipotecária, devendo a penhora recair, prioritariamente, sobre o bem hipotecado, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC, o ora agravante ofereceu em garantia da execução o bem objeto da hipoteca – Fazenda EVA, Matrícula n. 1.016, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Itaporã do Tocantins. Pontua, também, que a possibilidade de alongamento da Cédula Rural Hipotecária – n. 201505134 (com aditamento), que fundamenta o procedimento executivo, é objeto de discussão nos autos do processo de n. 0706741-79.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível e pendente de realização da prova pericial, sendo imperioso que seja deferida a suspensão do processo de execução. Tece considerações sobre a urgência da medida pleiteada, ante a latente possibilidade de sofrer injusta constrição do seu patrimônio, mesmo já estando a execução garantida por bem imóvel de valor muito superior ao título exequendo. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem até o julgamento final deste recurso, com o objetivo de determinar que não haja a expropriação de eventuais valores em dinheiro ou outros bens. No mérito, pugna seja confirmada a tutela liminar para, reformando a decisão a quo, conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0731884-65.2022.8.07.0001, diante das peculiaridades do caso. Preparo em ID’s 40306629 e 40306630. Junta documentos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, X, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se a execução está suficientemente garantida por imóvel sobre o qual recai ônus hipotecário em favor do exequente agravado, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo devedor, ora recorrente. Como é cediço, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo ope legis, de modo que o simples ingresso dessa defesa não é capaz de suspender o andamento do processo executivo. O embargante, entretanto, poderá no caso concreto obter o efeito suspensivo impróprio, mediante (I) requerimento expresso, (II) demonstração dos requisitos da tutela provisória e (III) garantia do juízo da execução via penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disciplina o art. 919, § 1o, do CPC. Verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Do cotejo dos autos de origem (Embargos à Execução n. 0731884-65.2022.8.07.0001 e Execução n. 0704934-24.2019.8.07.0001), denota-se que o agravante, em princípio, não apresentou a garantia exigida. Isso porque a garantia prestada na Cédula Rural Hipotecária n. 201505134 se refere apenas ao respectivo título, não se estendendo automaticamente à execução. Logo, se não foi ofertada garantia ao juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. Ressalte-se, ainda, que o trâmite de ação em que se discute o crédito objeto de título executivo extrajudicial, sem decisão definitiva, não inibe o credor de promover-lhe a execução. Em reforço, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. Para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, devem estar demonstrados, simultaneamente, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução depende de garantia da execução, que deve ser apresentada, previamente, nos autos da execução, nos termos do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil. A renegociação de que trata o verbete sumular 298, do Superior Tribunal de Justiça, apenas será obrigatória quando atendidos os requisitos legais, o que demanda instrução processual, sendo inviável sua análise em juízo perfunctório. (Acórdão 1346849, 07075292820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. GARANTIA. REQUISITOS. EFEITO SUSPENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NATUREZA ABSOLUTA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. EXAME. DESCABIMENTO. 1. Indevida a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se não preenchidos todos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 2. A garantia prestada na cédula rural pignoratícia se refere apenas àquele título e não se estende automaticamente à Execução. 3. Apesar da nítida relação entre as demandas (Revisional e Execução de Título Extrajudicial), tratando esta última de competência de natureza absoluta (em razão da matéria), a causa deve prosseguir no Juízo em que se encontra, não havendo falar em incompetência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. 4. Descabida a apreciação de pedido de prorrogação da dívida rural que extrapola os limites da fase processual e que já foi discutida em outra ação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1247295, 07005179420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. 1. A garantia do débito na cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC/2015 919 §1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1189813, 07221754820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) À vista do exposto, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar o seu sobrestamento, inexistindo plausibilidade do direito, uma vez que a garantia dada na Cédula Rural não se confunde com a garantia do juízo (CPC, art. 919, § 1o). Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do efeito suspensivo durante o processamento do presente agravo, porquanto os argumentos levantados são intrínsecos à própria natureza do processo executivo, sedo certo que eventual expropriação de valores e/ou bens está condicionada à preclusão da via impugnativa, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível, após a oitiva do agravado sobre os pontos articulados nesta pretensão reformatória. Posto isso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora